Tribunal: STF
Processo: ARE 1586788
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Deficiência na demonstração. Termos genéricos. Conversão de tempo especial em comum. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Eficácia. Harmonia com o Tema RG nº 555. Prevalência do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) sobre o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Necessidade de reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal pelo qual se reformou sentença para julgar improcedente pedido de conversão de tempo especial em comum para servidor público estadual, sob o fundamento de que os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) eram eficazes em neutralizar agentes insalubres, conforme o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), e que a exceção do Tema RG nº 555 se aplica apenas ao agente “ruído".
2. O recorrente alega violação a dispositivos constitucionais, sustentando a prevalência do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) sobre o PPP, a necessidade de reconhecimento da especialidade do tempo de serviço e o afastamento da aplicação indevida do Tema RG nº 555 para exposição a agentes biológicos.
3. Os embargos de declaração não foram providos, e o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem com base nos enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi devidamente demonstrada a repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário com agravo e (ii) saber se o reexame da eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para a conversão de tempo especial em comum é possível em sede de recurso extraordinário, à luz do Tema RG nº 555.
III. Razões de decidir
5.  O recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a alegações genéricas que não cumprem os requisitos constitucionais e processuais para a admissibilidade do recurso extraordinário.
6. A análise da controvérsia, que envolve a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a prevalência de documentos técnicos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. O acórdão recorrido, no ponto em que se conclui que, “quanto a tese apresentada em contrarrazões de que a eficácia dos EPI’s não seria suficiente para descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria, vislumbra-se que esta exceção se aplica apenas para exposição ao agente insalubre “ruído”, conforme item II da tese firmada, não sendo o caso dos autos, conforme indicado no PPP”, está em harmonia com o Tema RG nº 555, que estabelece que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição a agente nocivo e que a eficácia do EPI neutraliza a nocividade, com exceção da exposição a ruído acima dos limites legais de tolerância.
8. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, e a insistência em recursos protelatórios pode levar à incidência de multa processual.
IV. Dispositivo
9.  Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.


DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO DO PARANÁ. PPP QUE ATESTOU QUE OS EPI’S SÃO EFICAZES EM NEUTRALIZAR A EXPOSIÇÃO À AGENTES INSALUBRES. TEMA 555/STF. EXCEÇÃO QUE SE APLICA APENAS PARA O AGENTE INSALUBRE “RUÍDO” NÃO SENDO O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 5).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-docs. 7 e 11).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 3º, 5º, caput, 196, e 201, caput, da Constituição da República. 

3.1. Afirma que “o LTCAT [Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho], por sua natureza técnica, tem prevalência sobre o PPP [Perfil Profissiográfico Previdenciário] na análise das condições de trabalho. Ao basear sua decisão exclusivamente no PPP e desconsiderar o LTCAT, a decisão recorrida não observou corretamente o conjunto probatório e violou a proteção previdenciária do servidor” (e-doc. 14 p. 9). 

3.2. Pede a gratuidade de justiça e que “seja dado provimento ao recurso reformando o acórdão recorrido, mantendo a sentença de origem, e reconhecer a especialidade do tempo de serviço do recorrente, afastando a aplicação indevida do Tema 555 do STF no caso de exposição a agentes biológicos” (e-doc. 12, p. 13-14).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário diante dos enunciados nº 279 e nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).

5. O agravante sustenta que “todos os artigos tidos por violados foram prequestionados. É dispensável prequestionamento numérico, visto que houve apreciação pelo tribunal de origem das questões jurídicas que envolviam a lei e a constituição por vulnerada, sem mencioná-la expressamente, portanto é admitido o prequestionamento implícito (EREsp 155.621)”, e que, “no caso do recorrente, promoveu-se a valoração das provas diante das razões e conclusões (expressas) do acórdão recorrido, não havendo que se falar em violação da Súmula 279 do STF, mas apenas apresentando os fundamentos para demonstrar os dispositivos constitucionais violados” (e-doc. 15, p. 4-7).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. De início, concedo a gratuidade da justiça para a parte recorrente.

8. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
8.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“(...) 6. DA REPERCUSSÃO GERAL - §3º, ART. 102 DA CF 
No caso dos autos, há repercussão geral dos pontos de vista, uma vez que não se limita ao interesse subjetivo das partes, em especial, diante da recalcitrância do TJPR - ao endossar a tese da nobre procuradoria do estado do PR, inovando ao que restou decido por este A. Tribunal. 
No caso, inclusive, trata-se de recurso extraordinário que versa sobre tema cuja repercussão geral se estendeu a todo cidadão que pretende aposentar, e que exercer atividade considerada especial. 
Além do mais, esta Corte conheceu da existência de repercussão geral quanto ao Tema 555 STF, o qual é questão primordial neste recurso. 
A questão constitucional suscitada no presente recurso extraordinário, ante o inegável volume de processos que tratam desse tema, bem como considerando a relevância social, econômica e jurídica da questão, possui, induvidosamente, repercussão geral. 
Desse modo, considerando a relevância dos argumentos trazidos nas razões recursais, bem como a ausência de jurisprudência acerca do tema na Suprema Corte. Sendo assim, o presente recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade.” (e-doc. 12, p. 5).

8.2. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).
8.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

9. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Alega o Recorrente que o Recorrido não faz jus ao reconhecimento do desempenho de atividade especial, tendo em vista que conforme conclusão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atestou a eficácia dos EPI’s fornecidos, de modo que a conclusão atacada estaria em sentido contrário ao entendimento exarado no Tema 555/STF. 
Neste sentido, compreende-se que assiste razão à Recorrente, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos no julgamento do ARE 664.335/SC fixou a seguinte tese jurídica:
(...)
Deste modo, observa-se que conforme conclusão apresentada no PPP do Recorrido, há expressa indicação da efetividade tanto dos EPC’s quanto dos EPI’s, vejamos:
(...)
Dito isso, não há nos autos qualquer distinção entre o caso concreto e a tese em abstrato firmada pela Corte Suprema, de modo que deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido autoral. 
Ademais, quanto a tese apresentada em contrarrazões de que a eficácia dos EPI’s não seria suficiente para descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria, vislumbra-se que esta exceção se aplica apenas para exposição ao agente insalubre “ruído”, conforme item II da tese firmada, não sendo o caso dos autos, conforme indicado no PPP supra, por pertinência:
(...)
Salienta-se ainda, que caberia à parte autora demonstrar que o EPI fornecido não é eficaz, sendo que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), considerando ainda que o laudo administrativo possui presunção de veracidade.” (e-doc. 5, p. 1-2; grifos nossos).

11. Assim, somente a partir do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TEMA 555. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado, após análise dos fatos e provas, decidiu no sentido de que os EPIs fornecidos à autora são suficientes à neutralização do agente nocivo. Logo, nos termos, do item I do Tema 555, o reclamante não tem direito à aposentadoria especial. 2. Para divergir das premissas fáticas assentadas pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 3. Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.037-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14/10/2024, p. 17/10/2024).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL. MILITAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(ARE nº 1.459.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 29/11/2023; grifos nossos).

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. RECUSA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí o fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário da ora agravada, a partir da instituição do Regime administrativo pelo Estado do Piauí. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.449.663-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/10/2023, p. 14/11/2023; grifos nossos).

12. No mesmo sentido, em casos que trataram da emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), são as decisões monocráticas por mim proferidas no RE nº 1.538.458/SP, j. 14/03/2025, p. 17/03/2025; e no ARE nº 1.504.544/SP, j. 05/08/2024, p. 06/08/2024.

13. Ademais, não prospera a alegada distinção do caso tratado nos presentes autos com o Tema RG nº 555, ARE nº 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux. Ao contrário, a conclusão do acórdão recorrido de que “a tese apresentada em contrarrazões de que a eficácia dos EPI’s não seria suficiente para descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria, vislumbra-se que esta exceção se aplica apenas para exposição ao agente insalubre ‘ruído’, conforme item II da tese firmada, não sendo o caso dos autos, conforme indicado no PPP supra, por pertinência” (e-doc. 5, p. 2; grifos nossos), identifica-se e harmoniza-se com o mencionado Tema RG nº 555. Confira-se a tese fixada no ARE nº 664.335/SC:

“I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.” (grifos nossos).

13.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. EFICÁCIA EM NEUTRALIZAR AGENTES INSALUBRES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 555 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”
(ARE nº 1.575.047-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/12/2025, p. 04/12/2025).

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS DE TOLERÂNCIA. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO (ARE 664.335, REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 555). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 822.826-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 30/06/2015, p. 12/08/2015).

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator